Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos declaratórios não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura oucontraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Ausentes os requisitos legais, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.